Tribunal: STF
Processo: Rcl 62483
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Sociedade Humana Despertar – SHD, contra decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Sumaré/SP (Processo 0010799-19.2022.5.15.0122), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Primeiramente, mister se faz informar esse MM. Juízo que a RECLAMANTE se trata de entidade filantrópica, que sobrevive especialmente da realização de projetos firmados com empresas particulares e com a Municipalidade. 



    Trabalha, especificamente, com a população em situação de risco e vulnerabilidade, principalmente, crianças e jovens, desempenhando um papel fundamental na melhora das condições de vida dessas pessoas, impactando na realidade de toda a comunidade. 



    [...]



    Dito isso, esclarece que o montante fixado na execução perfaz o elevado valor de R$ 107.683,17 (cento e sete mil, seiscentos e oitenta e três Reais e dezessete centavos), sendo determinado pelo juízo de origem o bloqueio das contas bancárias em nome da RECLAMANTE.



    Ocorre que em agosto de 2023, numa tentativa de bloquear valores em contas correntes em nome da RECLAMANTE, foi realizado o bloqueio de R$ 85.790,52 (oitenta e cinco mil, setecentos e noventa Reais e cinquenta e dois centavos) (DOC. 05), diretamente da bancária destinada exclusivamente para recebimento de recursos originários do repasse do Poder Público (Municipal, Estadual e Federal) através Termo de Colaboração nº 30.609-7 (DOC. 06). 



    Cumpre ressaltar Il. Ministro, que esses recursos visam garantir a proteção social básica para família em situação de vulnerabilidade, incluindo crianças, adolescentes e idosos (cerca de 140 beneficiados), conforme demonstra o Termo de Referência (DOC. 07). 



    Ciente do bloqueio, esta RECLAMANTE peticionou nos autos e demonstrou de forma clara e inequívoca a vinculação dos valores recebidos através do Termo de Colaboração mantidos com a Administração Pública, no entanto o D. Juiz do Trabalho indeferiu o pedido de suspensão da execução sob o fundamento de que a execução trata de verbas alimentares e, determinou o levantamento dos valores, vejamos: 



    [...]



    Ao determinar a PENHORA dos créditos que a RECLAMANTE possui junto ao MUNICÍPIO DE SUMARÉ, decorrente do Termo de Colaboração firmado entre os mesmos, para fins de satisfazer os créditos decorrentes da reclamação trabalhista promovida por terceiro, o Exmo. Juiz Federal da Vara do Trabalho de Sumaré/SP violou diretamente os princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF), assim como já apreciado e decidido por esta Suprema Corte no bojo das ADPF nº 485/AP, ADPF nº 275/PB.”



    Ao final, requer, “seja concedida tutela de urgência para determinar a imediata suspensão da decisão reclamada, bem como para revogar a penhora e determinação de levantamento de valores ou qualquer outra medida constritiva, até julgamento final desta reclamação”. No mérito, requer “a cassação da decisão judicial proferida pelo Exmo. Juiz Federal da Vara do Trabalho de Sumaré/SP, Processo nº 0000127-64.2013.5.15.0122, determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPFs nº 485 e 275.” 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os paradigmas de controle apontados pela parte Reclamante são as decisões proferidas nos autos da ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) e ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    A Reclamação é manifestamente improcedente.



    Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara do Trabalho de Sumaré proferiu despacho, em 25/08/2023, no qual assentou que:



    “O crédito do exequente é alimentar e a discussão acerca da possibilidade de bloqueio de valores da executada já foi analisada no acórdão de Id61bf757, contudo, como os valores já haviam sido liberados, foi necessário novo bloqueio. 



    O processo tramita desde 2013 e as executadas tiveram tempo suficiente para composição ou parcelamento do débito. Não há que se falar em audiência de conciliação agora que a execução está novamente garantida. 



    Liberem-se os valores a quem de direito, após arquivem-se os autos.”



    Devidamente intimado dessa decisão, a parte ora Reclamante não se insurgiu, tendo deixado transcorrer in albis o prazo, nos termos da certidão lançada nos autos, a qual assentou, em 07/09/2023, ter “Decorrido o prazo de S H D - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR em 06/09/2023”.



    Em 18/09/2023, O Juízo reclamado proferiu nova decisão nos autos para julgar extinta a execução, nos seguintes termos:



    “Devidamente quitada e decorrido o prazo legal para eventual recurso, julgo extinta a execução e determino:



    1. Expeça-se alvará de transferência ao reclamante referente ao seu crédito. Consigno que o numerário estará disponível na conta indicada, após a assinatura do alvará pelo Juiz e processamento pela instituição financeira;



    2. Proceda-se ao pagamento das custas e contribuições previdenciárias;



    3. Finalizadas as transferências e verificada a inexistência de saldo, arquivem-se os autos.”



    Entretanto, a presente Reclamação somente foi protocolada nesta CORTE em 22/09/2023, ou seja, após a expedição do Alvará, com o consequente extinção da Ação.



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de interpor recurso, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente